Tribunal: TJMT
Processo: 0001081-41.2018.8.11.0011
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001081-41.2018.8.11.0011
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEVER LUCIANO VENANCIO - CPF: 004.200.451-98 (RECORRENTE), RUBENS VENTURA - CPF: 952.950.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEVER LUCIANO VENANCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO – ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS – ATRASO NO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA – CUMPRIMENTO FIRMADO ANTES DA REVOGAÇÃO – SITUAÇÃO DE REVOGAÇÃO FACULTATIVA – PARTICULARIDADES DO CASO QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DO
SURSIS
– DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL – EMERGÊNCIA SANITÁRIA DECORRENTE DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COMO MEDIDA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

Segundo o
art. 89, §4o, da Lei no 9.099/1995 “
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”, razão pela qual o não cumprimento no prazo da obrigação pecuniária não se apresenta como razão que, necessariamente, levará à revogação da suspensão condicional do processo. No caso, conquanto além do prazo, é certo que ainda em 2021 o recorrente promoveu o pagamento da quantia estabelecida em valor além do determinado pelo juízo e antes da revogação do benefício. Particularidades do caso que permitem que se reconheça o cumprimento da prestação pecuniária. A suspensão condicional do processo é medida cujas finalidades somente são alcançadas após o seu cumprimento integral e efetivo. Apesar do recorrente não ter culpa em relação à pandemia da COVID-19 e da situação de emergência dela decorrente, diante da ausência de previsão legal, não é possível admitir que o período que não compareceu em juízo seja considerado cumprido. Em razão disso, deve ser facultado ao recorrente, a possibilidade de prorrogação do período de prova para cumprimento desta obrigação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 0001081-41.2018.8.11.0011

RECORRENTE: CLEVER LUCIANO VENANCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Clever Luciano Venâncio em face da decisão exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, nos autos do processo 0001081-41.2018.8.11.0011, cujos termos determinaram a revogação da suspensão condicional do processo e consequente retomada da marcha processual (ID 124352154).

Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugnou para que (a) “
Seja considerado o período da pandemia como obrigação cumprida, ou, na remota hipótese de entender de forma diversa, seja ao menos oportunizado ao recorrente o direito de dar prosseguimento ao acordo de comparecimento mensal para fins de justificar suas atividades
” e (b) “
Considerando os comprovantes de pagamentos em anexo, requer que seja reconhecido o pagamento da prestação pecuniária
” (ID 124352162).

Anexou às suas razões um comprovante de depósito no valor de R$ 708,93 (setecentos e oito reais e noventa e três centavos), datado de 02/11/2021 e outro no valor de R$ 673,55 (seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), datado de 02/11/2021, conforme ID 124352164 e ID 124352165.

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto (ID 124352171).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento da irresignação, a fim de que haja prorrogação do período de prova quanto à condição referente ao comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades, condicionada à prévia concordância do agente (ID 129953687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEVER LUCIANO VENANCIO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do recorrente Clever Luciano Venâncio, imputando-lhe a prática delitiva constante no art. 306, §1o, II, da Lei no 9.503/97 (ID 124351687 – pp. 02/04).

A inicial foi recebida em 25/04/2018 e o juízo
a quo
designou audiência para o oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo (ID 124351688 – pp. 13/14), cujos termos foram aceitos pelo recorrente em 05/06/2019 (ID 124352150 – 75/76).

As condições estipuladas foram as seguintes: “
(a) Deverá comparecer mensalmente em juízo, entre os dias 1o (primeiro) e 10 (dez) de cada mês; (b) Manter seus endereços sempre atualizados nos autos; (c) Não se ausentar da comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem autorização judicial; (d) Não frequentar bares, boates, prostíbulos e estabelecimentos congêneres, tampouco consumir bebida alcoólica em local público ou frequentar bocas de fumo; (e) Comparecer em Juízo sempre que intimado para tanto; (f) Pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.908,00 um mil, novecentos e oito reais), correspondendo a atuas 2 (dois) salários-mínimos, podendo ser dividido em até 24 (vinte e quatro) parcelas iguais de R$79,50, em prol do CONSEG, c/c 19202-3 ag: 2536-4 BB, com a primeira parcela para o prazo de 30 dias contados da solenidade. Caso paga toda a prestação pecuniária em parcela única no prazo de 30 dias, conceder-se o desconto de 10% (dez por cento)
”.

Nos autos constam sete pagamentos no valor de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme ID 124352150 – pp. 80, datado de 08/07/2019, ID 124352150 – pp. 81, datado de 08/08/2019, ID 124351699 – pp. 03, datado de 09/08/2019, ID 124351699 – pp. 08, datado de 06/09/2019, ID 124351699 – pp. 05, datado de 02/10/2019, ID 124351699 – pp. 13, datado de 06/11/201 e ID 124351699 – pp. 22, datado de 10/02/2020. Um pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) – ID 124351699 – p. 16, datado de 10/12/2019 e um pagamento no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) – ID 124351699 – p. 20, datado de 02/01/2020.

Em 28/07/2021 foi certificado que o recorrente não cumpriu integralmente com as condições da suspensão condicional do processo (ID 124351699 – p. 27), de modo que o Ministério Público se manifestou por sua intimação para que comprovasse o pagamento integral das parcelas remanescentes sob pena de revogação do benefício (ID 124351699 – pp. 33/34).

Em 28/01/2022 foi certificado o decurso do prazo para comprovação do pagamento integral dos valores referentes ao
sursis
processual (ID 124352150 – p. 3), motivo pelo qual o
Parquet
pugnou por sua revogação (ID 124352153).

De sua parte, o juízo de primeiro grau acolheu o pleito do órgão acusador sob os seguintes argumentos: “
Constam nos autos que, em relação à condição de comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades, verifico que não houve o cumprimento integral do período determinado, da mesma forma resta a prestação pecuniária. Em análise aos autos, constato que o acusado firmou compromisso em audiência de
05.06.2019
, o marco final para cumprimento das condições encerrou em
05.06.2021
, bem como o acusado não apresentou qualquer justificativa pelo descumprimento das condições. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial para
revogar
o benefício da suspensão condicional concedido ao denunciado
Clever Luciano Venâncio,
com fundamento no art. 89, §4° da Lei n. 9.099/95, tendo em vista que o denunciado não cumpriu com as condições que lhe foram impostas, dando regular prosseguimento ao feito
” (ID 124352154).

Inconformado, interpôs o presente recurso em sentido estrito, onde pugnou para que (a) “
Seja considerado o período da pandemia como obrigação cumprida, ou, na remota hipótese de entender de forma diversa, seja ao menos oportunizado ao recorrente o direito de dar prosseguimento ao acordo de comparecimento mensal para fins de justificar suas atividades
” e (b) “
Considerando os comprovantes de pagamentos em anexo, requer que seja reconhecido o pagamento da prestação pecuniária
” (ID 124352162).

Em suas razões, o recorrente argumenta que em razão da pandemia da COVID-19 e o consequente estado de emergência dela decorrente, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos juízes que suspendessem a obrigação dos condenados de comparecerem mensalmente em juízo, destacando, inclusive, a suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário.

Afirmou, com base no acórdão exarado nos autos do
Habeas Corpus
no 657.382/SC, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que o período em que esteve impossibilitado de comparecer em juízo mensalmente fosse reconhecido como tempo de obrigação assumida efetivamente cumprida.

De acordo com as contrarrazões, a revogação do benefício se deu não apenas pelo não comparecimento em juízo, mas também porque não houve o cumprimento integral da prestação pecuniária, que se deu apenas depois de revogado o benefício.

Conforme mencionado, a proposta de suspensão condicional do processo foi aceita em 05/06/2019 (ID 124352150 – 75/76), oportunidade onde se consignou dentre as obrigações impostas: “
(f)Pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.908,00 um mil, novecentos e oito reais), correspondendo a atuas 2 (dois) salários-mínimos, podendo ser dividido em até 24 (vinte e quatro) parcelas iguais de R$79,50, em prol do CONSEG, c/c 19202-3 ag: 2536-4 BB, com a primeira parcela para o prazo de 30 dias contados da solenidade
”.

Nos autos constam sete pagamentos no valor de R$ 79,50 (setenta e nove reais e cinquenta centavos), conforme ID 124352150 – pp. 80, datado de 08/07/2019, ID 124352150 – pp. 81, datado de 08/08/2019, ID 124351699 – pp. 03, datado de 09/08/2019, ID 124351699 – pp. 08, datado de 06/09/2019, ID 124351699 – pp. 05, datado de 02/10/2019, ID 124351699 – pp. 13, datado de 06/11/201 e ID 124351699 – pp. 22, datado de 10/02/2020. Um pagamento no valor de R$ 100,00 (cem reais) – ID 124351699 – p. 16, datado de 10/12/2019 e um pagamento no valor de R$ 59,00 (cinquenta e nove reais) – ID 124351699 – p. 20, datado de 02/01/2020, além de um comprovante de depósito no valor de R$ 708,93 (setecentos e oito reais e noventa e três centavos), datado de 02/11/2021 e outro no valor de R$ 673,55 (seiscentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), datado de 02/11/2021, conforme ID 124352164 e ID 124352165.

Em relação ao adimplemento da obrigação pecuniária, verifica-se que, efetivamente, o recorrente deixou de cumpri-la no prazo determinado pelo juízo de primeiro grau. Isso porque os últimos pagamentos foram realizados somente em novembro de 2021, quando o prazo final para o cumprimento foi junho daquele ano.

Entretanto, também é importante frisar que o art. 89, §4o, da Lei no 9.099/1995 estabelece que “
a suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta
”.

Ou seja, enquanto o art. 89, §3o, da referida Lei estabelece as situações que ensejam a revogação
obrigatória
do
sursis
processual (prática de outro crime ou a não efetivação, sem motivo justificado, da reparação do dano), o §4o trás as hipóteses de obrigação
facultativa
.

Portanto, o não cumprimento no prazo da obrigação pecuniária não se apresenta como razão que, necessariamente, levará à revogação da suspensão condicional do processo. Neste sentido, confira-se: LIMA, Renato Brasileiro.

Legislação Criminal Especial Comentada
. 8. ed. Salvador: JusPODIVM, 2020, p. 639.

No caso, conquanto além do prazo, é certo que ainda em 2021 o recorrente promoveu o pagamento da quantia estabelecida em valor além do determinado pelo juízo e antes da revogação do benefício.

Destarte, o caso autoriza, por suas peculiaridades, que se reconheça o cumprimento da prestação pecuniária.

Naquilo que concerne ao período em que ficou impossibilitado de comparecer em juízo em razão da pandemia decorrente da COVID-19, entendo não assistir razão ao pleito do recorrente.

Em suas razões, o recorrente colacionou entendimento do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO MENSAL EM JUÍZO. SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CIRCUNSTÂNCIA ALHEIA À VONTADE DO APENADO. CUMPRIMENTO DAS OUTRAS CONDIÇÕES, QUE NÃO FORAM SUSPENSAS. PROLONGAMENTO DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO DEVER DE APRESENTAÇÃO REGULAR EM JUÍZO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Vê-se que a suspensão do dever de apresentação mensal em Juízo foi determinada pelo Magistrado em cumprimento à recomendação do Conselho Nacional de Justiça e à determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, decorrentes da situação de pandemia, circunstância alheia à vontade do ora Paciente, de modo que não se mostra razoável o prolongamento da pena sem que tenha sido evidenciada a participação do apenado em tal retardamento.

2. O Paciente cumpriu todas as demais condições do regime aberto, que não foram suspensas, inclusive, permaneceu sujeito às sanções relativas a eventual descumprimento, o que reforça a necessidade de se reconhecer o tempo de suspensão do dever de apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida, sob pena de alargar o período em que o apenado está sujeito à disciplina do regime aberto.

3. Ordem concedida para reconhecer o lapso temporal em que foi suspensa a apresentação mensal em juízo como pena efetivamente cumprida pelo Paciente, sobretudo porque cumpridas as demais condições impostas ao regime aberto (HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021).

Ocorre que em 10/02/2022, o Superior Tribunal de Justiça, conforme salientado pela Procuradoria-Geral de Justiça, deu provimento a recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais para que o período de suspensão em razão da atual pandemia de coronavírus não seja computado como efetivo cumprimento da pena alternativa (REsp no 1979700/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT) – julgado em 10/02/2022).

Dentre os precedentes utilizados como fundamento pela Corte da Cidadania, mencione-se: “
Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se
considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade
” (AgRg no HC n. 644.942/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 17/6/2021).

Embora não se esteja diante de hipótese de pena, mas sim de obrigação decorrente da suspensão condicional do processo, é certo que esta medida também é dotada de finalidades que somente serão alcançadas mediante o seu cumprimento integral. A este respeito, bem frisou a Procuradoria-Geral, fundamentando-se nos termos da decisão exarada no REsp no 1979700/MG, ao mencionar que inobstante inexista “
culpa do recorrente em relação à pandemia de coronavírus e à prejudicialidade de diversos serviços públicos em geral, não há como ser admitido o cumprimento ficto da medida no período, por ausência de previsão legal. Do mesmo modo, o ônus de tal circunstância não deve recair sobre ele, que seria prejudicado pela retomada da marcha processual
”.

Ademais, situação primordial deve ser destacada.

Como visto, o recorrente trouxe em seu favor o entendimento exarado no HC n. 657.382/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 5/5/2021. Entretanto, naquele caso, a Corte da Cidadania frisou que houve o cumprimento integral das demais obrigações impostas, o que não é o caso destes autos, onde houve o cumprimento tardio da obrigação pecuniária, fato que tornou possível a revogação do
sursis
.

Logo, o precedente e o caso, se distinguem em ponto sensível.

Sendo assim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
a fim de reconhecer o cumprimento da obrigação pecuniária e determinar que o juízo de primeiro grau faculte ao recorrente a possibilidade de cumprir o período remanescente da obrigação de comparecer mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades.

Em caso de negativa, que se retome a marcha processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022